Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704595-38.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: V.H.S.A.D.S. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 76652382) contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado (Id. 76252101). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator